Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005723-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KELVEN SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 049.323.351-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS E FORMAIS PREVISTOS NA RECOMENDAÇÃO 391/2021 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena relativa à leitura de quatro obras literárias, em razão da não observância do prazo mínimo de 21 dias previsto na Recomendação n. 391/2021 do CNJ e da ausência de comprovação das datas de empréstimo e devolução das obras.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se é possível homologar a remição da pena pela leitura, quando não observados os requisitos temporais mínimos e a formalidade de registro documental exigidos pela regulamentação vigente.

III. Razões de decidir:

1.
A concessão do benefício da remição pela leitura exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Recomendação n. 391/2021 do CNJ, em especial a realização da leitura no prazo mínimo de 21 dias e o registro formal do empréstimo e devolução das obras.

2.

A inobservância do prazo mínimo de leitura e a ausência de controle documental do acesso às obras comprometem a efetividade do acompanhamento pedagógico e a finalidade ressocializadora da medida.

3.

A regularidade do procedimento é indispensável para a aferição do real aproveitamento da atividade educativa, não se podendo flexibilizar requisitos essenciais sob pena de desvirtuamento do instituto da remição pela leitura.

4.

A argumentação baseada no princípio da proporcionalidade não afasta a necessidade de cumprimento estrito das condições normativas, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade na execução penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O benefício da remição de pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos formais e temporais previstos na Recomendação n. 391/2021 do CNJ, não sendo possível a concessão quando realizada a leitura em prazo inferior ao mínimo regulamentar ou ausente o controle documental de empréstimo e devolução das obras.

Dispositivos relevantes citados:
art. 126 da LEP; Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 735.047/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 10/05/2022, DJe 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo em execução penal
interposto por
Kelven Silva de Oliveira Arruda
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que deixou de homologar a remição de 16 (dezesseis) dias de pena correspondentes à leitura de 4 (quatro) obras literárias, em razão do descumprimento dos requisitos previstos na Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto ao prazo mínimo de 21 dias para leitura.

Em suas razões recursais

, a Defensoria P
ú
blica do Estado de Mato Grosso, alega que a inobserv
â
ncia do prazo m
í
nimo n
ã
o deveria invalidar as resenhas liter
á
rias elaboradas pelo agravante, uma vez que as leituras e os relat
ó
rios foram avaliados de forma satisfat
ó
ria pela Comiss
ã
o de Valida
çã
o da unidade prisional, n
ã
o havendo qualquer demonstra
çã
o de preju
í
zo
à
finalidade ressocializadora da atividade. Invoca o princ
í
pio da proporcionalidade e requer a reforma da decis
ã
o para que sejam reconhecidos os dias de remição. (id. 271034386)

Em contrarrazões

, o Minist
é
rio P
ú
blico pugna pelo desprovimento do agravo, defendendo a necessidade do estrito cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Resolu
çã
o n. 391/2021 do CNJ, sob pena de banaliza
çã
o do instituto da remi
çã
o. (id. 271034396).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado de primeiro grau. (id. 271034397)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros
, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que as leituras foram realizadas em prazo inferior ao m
í
nimo regulamentar e sem comprova
çã
o das datas de retirada e devolu
çã
o das obras, comprometendo a aferi
çã
o da regularidade do benef
í
cio,
verbis
:

“Sumário – Agravo em Execução Penal – Pretende a reforma da decisão agravada, para que sejam declarados 16 (dezesseis) dias de remição por 04(quatro) resenhas literárias - Sustenta que a inobservância do prazo de 21 dias não deve invalidar a resenha literária produzida, desde que não haja demonstração de prejuízo ao objetivo da atividade – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos exigidos pela Resolução 391/21-CNJ – Não cumprimento dos prazos mínimo e máximo para leitura e produção da resenha literária – Ausência de comprovação das datas de retira e devolução das obras na Biblioteca – Pelo desprovimento do recurso”. (id. 279893363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório,
cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Kelven Silva de Oliveira Arruda
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que deixou de homologar a remição de 16 (dezesseis) dias de pena correspondentes à leitura de 4 (quatro) obras literárias, em razão do descumprimento dos requisitos previstos na Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto ao prazo mínimo de 21 dias para leitura.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele CONHEÇO.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A remição da pena pela leitura, embora prevista como medida de estímulo à ressocialização e à educação no âmbito prisional, subordina-se ao atendimento rigoroso dos requisitos dispostos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Referida norma estabelece, no art. 5o, inciso IV, que, para a validação da remição, a leitura de cada obra literária deve ocorrer no prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias e máximo de 30 (trinta) dias, sendo necessária ainda a demonstração do registro de empréstimo e devolução das obras perante a biblioteca da unidade prisional.

A propósito, a referida norma assim dispõe:

Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

I – a atividade de leitura terá caráter voluntário e será realizada com as obras literárias constantes no acervo bibliográfico da biblioteca da unidade de privação de liberdade;

II – o acervo bibliográfico poderá ser renovado por meio de doações de visitantes ou organizações da sociedade civil, sendo vedada toda e qualquer censura a obras literárias, religiosas, filosóficas ou científicas, nos termos dos art. 5o, IX, e 220, § 2o, da Constituição Federal;

III – o acesso ao acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade será assegurado a todas as pessoas presas ou internadas cautelarmente e àquelas em cumprimento de pena ou de medida de segurança, independentemente do regime de privação de liberdade ou regime disciplinar em que se encontrem;

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;

V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.

Constata-se, portanto, que a Resolução n. 391/2021 do CNJ fixou o limite máximo de remição pela leitura em 48 (quarenta e oito) dias por período de 12 (doze) meses, admitindo-se a análise de até 12 (doze) obras literárias nesse intervalo, justamente para assegurar o cumprimento dos prazos estipulados para a realização de cada leitura e elaboração das respectivas resenhas, prevenindo eventuais fraudes na concessão do benefício.

No caso dos autos, de acordo com o que se extrai dos documentos acostados no seq. 147.1 do Processo de Execução Penal n. 0038789-66.2017.8.11.0042 (SEEU), não houve o atendimento ao prazo mínimo exigido para a leitura de 4 (quatro) das obras indicadas, tampouco foram comprovadas as datas de empréstimo e devolução dos livros perante a biblioteca da unidade prisional, apesar de as resenhas terem sido avaliadas como satisfatórias.

Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada e nas manifestações ministeriais

, as leituras das obras "Brilhe a Sua Luz", "Como Posso Ser Feliz", "Dom Casmurro" e "A Marcha da Coluna Prestes" foram realizadas em prazo inferior ao estipulado, sem o devido controle formal de empr
é
stimo e devolu
çã
o, comprometendo o objetivo educacional e reflexivo da medida.

Ainda que as resenhas tenham sido consideradas satisfatórias pela Comissão de Validação, a ausência de cumprimento dos requisitos temporais e formais inviabiliza a concessão do benefício, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, que rege a execução penal.

Ademais, como bem salientado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o prazo de 21 dias previsto na Resolução n. 391/2021/CNJ não constitui mero capricho formal, mas sim instrumento destinado a assegurar o aproveitamento crítico e reflexivo da leitura, em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR LEITURA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO. FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não olvido que “a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp 744.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 5/6/2006)” (AgRg no HC n. 549.304/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 16/3/2020).

2. Todavia, consoante apontado pela Corte de origem,
'não há confirmação do período em que a leitura de cada obra ocorreu, registro de empréstimo da obra literária do acervo da biblioteca da unidade, sequer consta, nos presentes autos, as alegadas resenhas elaboradas e, como apontou o MM. Juízo de origem, estas não foram analisadas por qualquer profissional ou comissão (fls. 06/07), não restando preenchidos, portanto, os requisitos dispostos na Resolução 391/2021 do CNJ a autorizar a concessão do benefício'
.3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 735.047/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Destacamos

Ademais, não se desconhece a importância do princípio da proporcionalidade. Contudo, a aplicação deste princípio não autoriza o afastamento da observância estrita das normas regulamentares, sob pena de se esvaziar o conteúdo pedagógico e transformador que justifica a remição pela leitura.

Por essas razões,
mantenho a decisão agravada
que deixou de homologar a remição dos dias pretendidos pelo agravante.

Com tais considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Kelven Silva de Oliveira Arruda
, mantendo inalterada a decisão proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025